Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-54.2017.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004377-54.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RODRIGUES - CPF: 701.983.841-30 (APELANTE), JUAREZ MARQUES ROSA - CPF: 537.733.061-72 (ASSISTENTE), FABRICIO ACELINO MARCAL - CPF: 024.482.681-18 (ASSISTENTE), WALKUIRIA FILIPALDI CORREA - CPF: 938.273.771-53 (ASSISTENTE), GONCALO ADRIANO DELGADO - CPF: 992.634.751-72 (VÍTIMA), CICERO GEOVANE RODRIGUES DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA
– AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUSTIFICATIVA UTILIZADA QUE SE REPORTA À AGRAVANTE DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AGRAVANTE QUE PREVÊ AUMENTO DE PENA EM CRIME COMETIDO CONTRA PARENTE PRÓXIMO – CULPABILIDADE ALICERÇADA NO PARENTESCO ENTRE A VÍTIMA E O APELANTE – JUSTIFICATIVA ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES (
V. G.
AGRG NO ARESP Nº

2.870.076/SP, AGRG NO
HC
Nº 894.441/SP E AGRG NO ARESP Nº 2.063.531/SP) – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, podem ser reconhecidas como desfavoráveis ao acusado e são aptas a majorar a pena-base, desde que devidamente comprovadas nos autos.

No caso, a circunstância judicial da culpabilidade merece maior reprovação, na medida em que a vítima e o réu são primos, o que evidencia o desprezo do recorrente com os valores da família.

“[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal nº 4377-54.2017.8.11.0028, na qual foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 197134854).

Inconformado com a decisão,
Paulo
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de afastar a circunstância judicial da culpabilidade, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, reduzindo a sua reprimenda inicial para o patamar mínimo cominado ao delito (Id. 197134861).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a tese da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença combatida (Id. 197134864).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 204091684), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Sentença condenatória (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CP). Objetiva-se a retificação da dosimetria penal para que seja afastada a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente, alegando a desproporcionalidade e a insubsistência dos fundamentos apresentados para a exasperação da pena-base.
NÃO ACOLHIMENTO
. Não se pode colocar em situações de igualdade aquele que, por motivo fútil, atenta contra a vida de um desconhecido, em contraposição do indivíduo que ultraja em face dos seus próprios familiares, ignorando qualquer vínculo afetivo e as consequências dos seus atos no seio familiar. Demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, verifica-se que o motivo fútil foi utilizado para o reconhecimento do crime qualificado, não sendo possível que o vínculo familiar seja valorado para o reconhecimento da agravante da futilidade, sob pena de bis idem. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal nº 4377-54.2017.8.11.0028, na qual foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa requer a modificação da sentença, a fim de afastar a circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que a justificativa utilizada pela magistrada singular não é apta a sustentar a majoração da pena, além do que, confundiu-se o vínculo familiar existente entre o apelante e a vítima com as agravantes de pena previstas no artigo 61 do Código Penal.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição de trechos pertinentes da sentença:

“[...]
DOSIMETRIA DO RÉU

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade:
quanto à culpabilidade do réu, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbada tendo em vista que o crime fora cometido em face próprio primo do réu, o que demonstra a ausência de afeto e consideração com integrantes da família.

b) No que se refere aos
antecedentes criminais
, Não registra antecedentes criminais.

c)
Conduta social
: pelos elementos colhidos nos autos, constato que não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou negativo. Portanto, tal circunstância não deve ser considerada em desfavor do acusado.

d) A
personalidade
do agente é relacionada ao modo e ao meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

e) O
motivo do crime
foi fútil, conforme decidido pelo Conselho de Sentença, devendo ser usado como qualificadora, motivo pelo qual deixo de valorar sob pena de bis in idem.

f)
Circunstâncias do crime
não há elementos extraordinários a ser valorado.

g)
As consequências
do crime são incitas ao tipo penal, não se verificando nada grave a ser valorado.

h)
Comportamento da vítima
: não há elementos que demonstrem que a vítima contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento, já que não há elementos que evidenciem que a vítima agiu de forma provocativa.

Ponderadas as Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo a culpabilidade desfavorável, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.
[...]”
(Id. 197134854)

Sobre a
culpabilidade
, a defesa sustenta que essa circunstância judicial deve ser afastada, pois, confundiu-se o vínculo familiar existente entre o apelante e a vítima com as agravantes de pena previstas no artigo 61 do Código Penal.

Entendo que o pleito não merece guarida, vez que não há previsão legal, no tocante às agravantes de pena, sobre esse grau de parentesco entre a vítima e o réu (primos), mas apenas em relação à ascendente, descendente, irmão e cônjuge, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea
“e”
do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II - ter o agente cometido o crime:

[...]

e)
contra ascendente
, descendente, irmão ou cônjuge;”
(negritou-se)

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso dos autos, a magistrada singular fundamentou a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois esta
“mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbada tendo em vista que o crime fora cometido em face próprio primo do réu, o que demonstra a ausência de afeto e consideração com integrantes da família.”
(
Sic
.).

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária de Luiz Flávio Gomes:

“culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem a ver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com o seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que está presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.”

(GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)

Sobre o tema da fixação da pena e a culpabilidade, não é demais expressar as lições de Antônio Luis Chaves de Camargo:

“A fixação da pena é o marco principal de todo o processo penal, onde se encontram entrelaçadas as garantias da análise crítica das provas, obtidas com apoio nos direitos fundamentais, a valoração conceitual do bem jurídico protegido, contido no tipo penal, e a finalidade de reprovação, ou censura da conduta, que causou o dano social relevante.

Há um limite para a pena: o princípio da culpabilidade. Somente quando necessária e útil em determinado contexto social, deverá ser aplicada, atendendo, assim, os chamados princípios da subsidiariedade e intervenção mínima. De acordo com aquele, como já foi dito, o Direito Penal é a última ratio, ou seja, o último recurso social a interferir na vida privada do cidadão, quando falham os demais. Pela intervenção mínima, a subsidiariedade se revela na recomendação de uma política social capaz de evitar danos relevantes, antes de utilizar-se do Direito Penal, para restringir os direitos individuais.

A culpabilidade tem na imputação subjetiva um meio para limitar a reprovação jurídico-penal, mas não é possível apurar-se empiricamente seu grau e conciliá-lo com o quantum da pena. Os demais elementos do artigo 59 do Código Penal (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima) integram o todo do conceito de culpabilidade, podendo-se dizer que são explicativos e não elementos independentes daquele.”
(
in
Culpabilidade e Reprovação Penal. Ed. Sugestões Literárias. São Paulo/SP: 1994. p. 152/153)

Entendo que, no caso dos autos, a circunstância judicial da
culpabilidade
merece ser negativada, pois, a conduta do apelado ultrapassa a elementar do tipo penal violado.

Em casos de homicídio contra parente consanguíneo, a pena pode ser aumentada devido à maior gravidade da conduta e à quebra do dever de apoio e proteção.

A falta de consideração com os valores de proteção à própria família, ao atentar contra a vida de um parente próximo, extrapolam a normalidade do crime praticado, o que autoriza a negativação de tal circunstância judicial.

No tocante ao cálculo da pena-base, observa-se que a magistrada sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado, nos termos do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (negritou-se)

[...] O Tribunal a quo justificou motivadamente a negativação do vetor referente à culpabilidade e a aplicação da fração que entendeu cabível para majorar essa circunstância judicial negativada, sendo que a jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 894.441/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

[...] A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Neste aspecto, a pena-base está corretamente fixada, não havendo que se falar em modificação.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025